Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-76.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000782-76.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME FERRAZ SOARES - CPF: 057.571.871-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR
DE NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO –
REJEIÇÃO
– DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DE QUINTAL VIZINHO POR TER SIDO LÁ LANÇADA DURANTE A FUGA DO AGENTE –
2) MÉRITO
–
2.1)
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES SUBSIDIADA POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL –
INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E COM ELEMENTOS ANGARIADOS EM DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS –
2.2)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA –
PROCEDÊNCIA PARCIAL

–
2.2.1)
PENA-BASE QUE DEVE SER RETIFICADA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS À EXCEÇÃO DA VARIEDADE DE DROGAS, EM VIRTUDE DA EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 11.343/2006 –
2.2.2)
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA SACRAMENTAR
QUANTUM
DIVERSO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
2.2.3)
PROCESSO EM CURSO POR FATO POSTERIOR QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA –
2.2.4)
VALOR DE CADA DIA-MULTA RETIFICADO
EX OFFICIO
PARA ATENDER AO CRITÉRIO BIFÁSICO –
3)
PREQUESTIONAMENTO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, embora em nenhum momento tenha se efetivado uma verdadeira varredura domiciliar, porquanto ingressou-se no quintal da residência da tia do réu para abordá-lo porque lá adentrou em fuga, bem como

no terreno vizinho e mediante autorização do respectivo proprietário, para a apreensão da substância proscrita lá dispensada pelo apelante
;

2.1) As
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória subsidiada pela desclassificatória;

2.2.1) Merece retificação, embora não para o patamar mínimo legal, a pena-base do apelante se as circunstâncias judiciais que lhes foram desabonadas carecem de fundamentação idônea, remanescendo válida apenas a invocação do artigo 42 da Lei de Drogas em virtude da diversidade dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante;

2.2.2) Ante a
ausência de regramento disciplinando a matéria, consolidou-se na jurisprudência que a fração das circunstâncias legais seja de 1/6 (um sexto) - para atenuantes e/ou agravantes -, salvo se o caso concreto reclamar
quantum
diverso, o que não se verifica na hipótese em que se reconheceu e aplicou a menoridade relativa em patamar inferior sem qualquer fundamentação;

2.2.3) Processo em curso,
ainda que referente a fatos posteriores aos do delito em voga, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes do STJ;

2.2.4)
Observando-se que o valor de cada dia-multa não obedeceu ao critério bifásico
[enquanto a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade,
o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado], de rigor sua retificação
ex officio
para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GUILHERME FERRAZ SOARES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

GUILHERME FERRAZ SOARES
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5.a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da ação penal n.o 0000782-76.2018.8.11.0007 – Código 163526, na qual foi condenado à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
780 (setecentos e oitenta) dias-multas
, à base de
1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça [ID 73980972 ao ID 73980977], arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do processo
pela
afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior.

Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvido
, ante a ausência de comprovação da propriedade da droga ou ver o
delito de narcotráfico desclassificado para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal
[artigo 28 da Lei de Drogas], por inexistir o dolo de mercancia.
Subsidiariamente
, ainda vindica a
retificação da pena-base
, em virtude da exasperação ter sido baseada em fundamentação genérica e verificada a ocorrência de
bis in idem
; a
redução proporcional e razoável pela atenuante da menoridade relativa
[na fração de 1/6], além do reconhecimento da
figura privilegiada na fração máxima de 2/3
. Por fim, prequestiona os a
rtigos 33,
caput
, e § 4.° da Lei de Drogas; artigos 155 e 157 do Código de Processo Penal; artigos 59 e 68 do Código Penal; precedentes dos Tribunais Superiores e desse Sodalício que garantem a proporcionalidade na majoração da pena base; vedam o ingresso na residência com base em meras presunções; coíbem a utilização de condenação por fato posterior para o afastamento da aplicação do art. 33, §4.° da Lei de Drogas; além do artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 33, §2.o do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 73980986 ao ID 73980989, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter incólume a r. sentença proferida, destacando ser incontroverso que o apelante realmente praticou o delito em testilha, bem como mostrar-se escorreita a dosagem da pena.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 80540970, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, inclusive adotando-as
per relationem
, com fulcro na Recomendação n.o 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO PROCESSO
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com suposta nulidade absoluta do processo
frente à
violação do direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior.

Argumenta, o apelante, que
“...a polícia militar teria recebido denúncias anônimas a respeito de eventual comercialização de droga ilícita pelo recorrente, e após o avistar, passaram a segui-lo. Quando o recorrente adentrou a casa de sua tia (e testemunha deste processo), Marilene Miguel de Medrades Rodrigues, de imediato, os policiais invadiram a residência...”
– sic, ID 73980972 – pág. 3.

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, § 3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou do Boletim de Ocorrência de ID 73976481 – págs. 6/8, em dias anteriores à prisão em flagrante do recorrente, uma equipe policial que fazia diligências abordou diversos usuários de drogas na cidade de Alta Floresta-MT, os quais afirmaram comprar entorpecentes de “Gui da Bros Preta” e, especificamente no dia dos fatos apurados nestes autos, quando em rondas no Bairro Jardim das Flores, a guarnição policial presenciou um indivíduo numa motocicleta Honda Bros, de cor preta e placa NPQ-0651, o qual, assim que viu os agentes policiais, empreendeu alta velocidade, desrespeitando placas de sinalização de trânsito, bem como não acatou a ordem de parada.

Na sequência, o apelante desceu da motocicleta e continuou empreendendo fuga a pé, ao que entrou no terreno da residência de sua tia, Sra. Marilene Miguel de Medrades Rodrigues, ocasião em que dispensou 01 (uma) porção considerável de substância análoga à maconha, jogando-a do outro lado do muro, sendo encontrado no terreno da residência do Sr. Eduardo Oliveira Alves. Em revista pessoal, logrou-se apreender em poder de
GUILHERME FERRAZ SOARES
01 (uma) porção de substância análoga à maconha e 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além de R$ 72,00 (setenta e dois reais) em espécie.

Registrou-se, ainda, que durante a condução do apelante seu aparelho celular tocava insistentemente, com chamadas oriundas de diferentes terminais telefônicos, sendo o contato nominado “Pica Pau” o que mais chamava.

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, sobreleva o depoimento do
policial militar Walter Willian Mateus Alves
, o qual afirmou em juízo que viu o momento em que o apelante dispensou a droga e detalhou:
“inclusive eu que entrei lá dentro da casa e localizei o entorpecente,
pedi autorização para o proprietário
lá, acho que ele está arrolado como testemunha,
e ele autorizou
, eu entrei lá e localizei dentro do quintal dele uma porção de substância análoga a maconha”
(grifei – ID 73980992).

E mesmo quanto ao fato da testemunha Marilene Miguel de Medrades Rodrigues afirmar que só viu o momento em que a polícia já tinha feito a abordagem do recorrente na área da sua casa, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, embora em nenhum momento tenha se efetivado uma verdadeira varredura domiciliar, porquanto ingressou-se no quintal da residência da Sra. Marilene para abordagem do apelante e no terreno vizinho, pertencente ao Sr. Eduardo e mediante autorização, justamente para a apreensão da substância proscrita dispensada por
GUILHERME FERRAZ SOARES
.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante utilizou para fuga e no que houve a dispensa do entorpecente.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003.
BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...
havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente.
..”
(STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais nos imóveis envolvidos, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GUILHERME FERRAZ SOARES
foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, porque no dia 23 de janeiro de 2018, por volta das 16h30min, no interior da residência localizada na Rua Vitória Régia, n.o 67, Bairro Jardim das Flores, na cidade de Alta Floresta/MT, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, transportava e trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
01 (uma) porção, contendo 11,5g (onze gramas e cinco decigramas), bem como 01 (uma) porção contendo 0,7g (sete decigramas), ambas de
Cannabis Sativa
, popularmente conhecida como maconha e, ainda,
02 (duas) porções contendo 1,3g (um grama e três decigramas) de cocaína
, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, na data dos fatos os integrantes da polícia militar realizavam rondas pela via pública supramencionada, ocasião em que visualizaram o apelante trafegando em uma motocicleta, modelo BROS, cor preta, marca HONDA, placa NPQ 0651 que, em atitude estranha e totalmente desarrazoada, imediatamente empreendeu fuga do local em alta velocidade. Desta feita, os policiais militares que atuaram no caso em testilha resolveram realizar a abordagem do ora apelante, o qual, todavia, não atendeu a ordem de parada e, após descer da motocicleta que pilotava, prosseguiu empreendendo fuga a pé, adentrando no interior do quintal onde se localizava a residência da sua tia
Marilene Miguel de Medrades Rodrigues
.

Constou, também, que logo após adentrar correndo no quintal do referido imóvel, o recorrente lançou, por cima do muro, uma porção considerável de maconha no quintal da residência da testemunha
Eduardo Oliveira Alves
, vizinho de
Marilene
. Realizada a abordagem e a revista pessoal de
GUILHERME
, foram localizados em seu poder a quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais) em notas de pequeno valor, 02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) porção pequena de maconha.

Por fim, registrou-se que dias antes da abordagem do apelante, os policiais militares que atuaram na diligência em referência, realizaram entrevistas com usuários de entorpecentes naquela urbe, os quais informaram que realizavam a aquisição de drogas com a pessoa de “GUI DA BROS PRETA”.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

1 –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Em que pese o apelante sustentar que a droga apreendida seria para o seu uso, a
materialidade do crime de tráfico de drogas

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 73976481 – pág. 2; Boletim de Ocorrência Policial de ID 73976481 – págs. 7/9; Termo de Apreensão de ID 73976482 – pág. 5; Imagens fotográficas de ID 73976484 – págs. 6/7; Laudo de Constatação de Droga de ID 73976485 – págs. 8/10; Laudo Definitivo de ID 73979995 [constatando-se tratar de
01 porção de 11,5g (onze gramas e cinco decigramas) e 01 porção de 0,7g, ambas de
Cannabis sativa
, bem como de
02

porções contendo

1,3 g de cocaína
], além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
ainda na fase inquisitorial o apelante ratificou a apreensão das drogas e afirmou que se destinavam ao seu próprio uso, embora admitindo que, por vezes, vendia pequenas quantidades de entorpecentes para seus amigos (ID 73976483 – págs. 4/6). Quando interrogado em juízo, negou mais uma vez a veracidade da imputação de comercialização, reiterando que a droga apreendida seria exclusivamente para o seu consumo (ID 73980992).

Ouvido sob o crivo do contraditório, o
Sr. Eduardo Oliveira Alves
, proprietário do terreno para o qual o apelante lançou os entorpecentes durante a fuga
, relatou que foi surpreendido pela polícia precisando entrar no seu quintal. Ficou segurando o cachorro para a equipe policial realizar a apreensão de algumas coisas, sendo que na sequência foram embora. Elucidou não possuir qualquer conhecimento sobre a vida do apelante, mesmo porque era a primeira vez que o via por lá (ID 73980992).

Por sua vez, a Sra.
Marilene Miguel de Medrades Rodrigues
, de igual modo na fase judicial (ID 73980992), declarou ser tia do apelante, descrevendo que no dia do fato estava lavando roupa quando presenciou a polícia já abordando
GUILHERME
na área de sua casa, bem como entrando no terreno de seu vizinho de nome Eduardo, mas não chegou a ver o que eles apreenderam lá. Disse desconhecer que seu sobrinho tinha envolvimento com drogas e não soube dizer o que ele fazia (qual a fonte de renda) para sobreviver.

Também perante a autoridade judicial, o
policial militar Walter Willian Mateus Alves
, esclareceu que estavam em rondas pelo bairro Jardim das Flores, adentraram na Avenida Vitória Régia e depararam com um indivíduo em uma motocicleta Honda Bros preta, o qual após notar a presença da viatura fazendo o retorno passou a empreender fuga e, após chegar próximo à casa de familiares, desceu da motocicleta e entrou no imóvel. Nesse momento já tinham dado sinais de alerta na intenção de que ele parasse, mas desobedeceu. Notaram, ainda, que ele havia dispensado algo no quintal vizinho, sendo posteriormente localizadas as porções de substâncias análogas à pasta base, bem como maconha.

Prosseguiu aduzindo que após a abordagem identificaram que o indivíduo era o ora apelante, sobre quem já existiam denúncias e relatos de usuários da região do Jardim das Flores dando conta de que uma pessoa com o apelido de “Gui”, possuidor de uma Honda Bros Preta, realizava a venda de entorpecentes. Certificou ter sido o responsável por entrar na casa vizinha e localizar os entorpecentes. Pediu autorização para o proprietário, o qual anuiu com sua entrada e lá logrou apreender as drogas lançadas pelo réu. Por ocasião da abordagem,
GUILHERME
alegou ser usuário de narcóticos, porém essa condição não convergia com a situação, ainda mais diante dos relatos dos próprios toxicômanos da região.

Finalizou evidenciando que durante a abordagem o apelante recebia ligações telefônicas, inclusive de vários números diferentes que não estavam salvos na agenda, porque aparecia só o número, sendo, na verdade, sua forma de trabalhar ilicitamente por meio do telefone.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva de
desclassificação do tráfico de entorpecentes para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventuais condições de usuário não excluem a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.o 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes, acompanhados dos elementos angariados nas diligências policiais prévias, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.a instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão absolutória subsidiada pela desclassificatória.

2 –
DA DOSAGEM DA PENA.

Extrai-se da r. sentença que assim fora dosada a pena de
GUILHERME FERRAZ SOARES
,
in litteris
:

“...Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas.

Desta forma, considerando que o réu era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de
culpabilidade

revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e busca-se ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso em flagrante com quantidade considerável de substância entorpecente tipo cocaína e Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha e ainda quantia de dinheiro em espécie, o que fica evidente que ele praticou o crime de tráfico drogas.
Não possui
antecedentes
criminais, ao que se vislumbra dos autos. No que tange à sua
conduta social
é desregrada.
Quanto à sua
personalidade

é voltada para a prática criminosa
. As
consequências do crime

são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes do tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos à toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, inda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade.
As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento à saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido.

(...)

Por tais razões, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas,
considerando ainda que o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta cidade de Alta Floresta/MT está vinculado à organização criminosa intitulada como Comando Vermelho e o previsto no artigo 42, da Lei n.o 11.343/06 que lhe são desfavoráveis
entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a
pena base
deve ser fixada acimado mínimo legal e, portanto, fixo-a em
08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, milita em favor do acusado a
atenuante da menoridade relativa,
posto que não reconheço a atenuante da confissão espontânea, por consequência, REDUZO a pena em 04 (quatro) meses, o qual fixo em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Na
terceira fase
não há causas de aumento ou diminuição a influir neste patamar devendo permanecer a pena nos moldes acima. Outrossim, deixo de aplicar as benesses contidas nas letras do § 4.° do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06 em face das circunstâncias judiciais acima expostas e pelo fato do réu não atender aos requisitos legais. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Observa-se que a sanção basilar contou com o recrudescimento de três anos e dois meses de reclusão acima do mínimo abstratamente cominado, mediante a negativação da culpabilidade, conduta social, personalidade, consequências do crime, além da invocação abstrata da influência do Comando Vermelho na região e a exegese do artigo 42 da Lei de Drogas, de modo que com exceção desta última [não pela quantidade -
12,2g de
Cannabis Sativa
e 1,3g de cocaína
,
mas pela variedade da droga – maconha e cocaína, esta sabidamente de maior poder viciante],
a autoridade judiciária de primeira instância, de fato, não se desincumbiu de apresentar fundamentação idônea para desaboná-las.

Isso porque, para aferir as circunstâncias judiciais supramencionadas re
sta evidente que as justificativas apresentadas a fim de depreciá-las condizem com a própria prática do crime de tráfico de drogas, sendo, pois, ínsitas ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal. Quiçá a personalidade e a conduta social podem ser categorizadas como desregradas e voltadas para a prática de crimes, em manifesta violação à Súmula 444 do STJ.

À vista disso e por remanescer como válida apenas a invocação do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 é
que se procede à retificação da
pena-base
do apelante, inclusive com supedâneo no ‘
critério ideal
’ adotado pela jurisprudência no patamar de 1/6 da pena mínima cominada para o tipo, alcançando-se o
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
dosimétrica, inexistentes agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa, deve a
pena intermediária
também ser reduzida no
‘
critério ideal
’ jurisprudencial correspondente à fração de 1/6 da pena-base [
tal qual requerido nas razões recursais, visto que aplicado na sentença índice diverso sem qualquer fundamentação
], contudo, considerando que tal equação resultaria em pena intermediária aquém do mínimo, o que não se admite
em virtude do óbice da súmula 231 do STJ, reajusta-se a pena provisória para

05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, na
terceira etapa
dosimétrica, o MM. Juízo
a quo
afastou a incidência da causa de diminuição do a
rt. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, nos seguintes termos:

“...
compulsando os antecedentes criminais do acusado é perceptível que ele dedica-se a atividade criminosa, tendo em vista que responde ao inquérito policial nesta Comarca, sob o n.o 747-48.2020.811.0007 — Cód. 191021...”
– ID 73980951 – pág. 2.

Ainda que o apontado processo em curso guarde referência a fato posterior ao apurado nestes autos, constitui sim óbice ao reconhecimento da figura privilegiada, por categorizar dedicação à atividade criminosa, tal como decidido em 1.a instância.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes
. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 553258 MG 2019/0380279-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020). Negritei.

Logo, a sanção
final e definitiva
de
GUILHERME FERRAZ SOARES
resta consolidada em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, embora não tenha constituído objeto do apelo, é certo que
o valor de cada dia-multa não se atentou às condições econômicas do apenado
, além disso,
o patamar de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos foi estabelecido sem qualquer fundamento, mormente quando se observa pelo Termo de Qualificação de ID 73976483-pág. 4 que o recorrente tem como grau de escolaridade o ensino médio incompleto e meio de vida/profissão ‘desempregado’, em descompasso com o Enunci
ado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Sob esses fundamentos é que, de ofício, estabelece-se o valor de cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

A despeito do novo
quantum
de pena imposta nessa instância
ad quem
, tendo em vista que subsistem circunstâncias judiciais desabonadas [
diversidade
e
natureza
dos narcóticos], mantém-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção, com fulcro no artigo 33, §2.o,
b
e §3o, do Código Penal.

A propósito, neste sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Não obstante a pena tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi aplicado com fundamento em elementos concretos dos autos, levando-se em consideração a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (503g de cocaína e 403,7g de maconha), conforme autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Dessa forma, não há se falar em abrandamento do regime de cumprimento da pena.”
(AgRg no HC 656.502/MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0095774-6, Rel.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação/Fonte: DJe 03/05/2021). Grifei.

3 –

DO PREQUESTIONAMENTO

Ao final das razões recursais,
GUILHERME FERRAZ SOARES
prequestionou

os a
rtigos 33,
caput
, e § 4.° da Lei de Drogas; artigos 155 e 157 do Código de Processo Penal; artigos 59 e 68 do Código Penal; precedentes dos Tribunais Superiores e desse Sodalício que garantem a proporcionalidade na majoração da pena base; vedam o ingresso na residência com base em meras presunções; coíbem a utilização de condenação por fato posterior para o afastamento da aplicação do art. 33, § 4.° da Lei de Drogas; além do artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 33, § 2.o do Código Penal

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os precedentes invocados, juntamente com os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, tão somente para retificar a pena-base e a fração de diminuição da pena pela atenuante da menoridade relativa, e,
ex officio
, o valor de cada dia-multa relativamente à pena de multa, restando a sanção final de
GUILHERME FERRAZ SOARES
estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada qual à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021